Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-60.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSMAR CHECCHI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSMAR CHECCHI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600247-60.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/03/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600247-
60.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Osmar Checchi, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Osmar Checchi, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de
Chopinzinho/PR, desaprovadas porque houve omissão de despesa com contador e advogado,
ainda que estimáveis, sendo notório de que a atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse
processo. Consta na manifestação do candidato que os serviços advocatícios e de contabilidade
foram pagos e doados pelo candidato a prefeito Alvaro Denis Ceni Scolaro, CNPJ
38.953.288/0001/91, e que essa situação teria sido retificada, com inclusão de nota explicativa. No
entanto, em que pese a entrega de prestação de contas retificadora, não houve alteração de
nenhuma operação, seja de receitas ou despesas, estimáveis ou financeiras. E ainda, a prestação
de contas do candidato a prefeito Álvaro Denis Ceni Scolaro não contempla qualquer doação
realizada a outras candidatos, conforme demonstra o documento em anexo, extraído de sua
prestação de contas. A partir do momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite
quaisquer informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a
verificação segura do valor que transitou por fora das contas de campanha; houve atraso na
abertura da conta e a movimentação de valores antes mesmo desta abertura). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OSMAR CHECCHI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
OSMAR CHECCHI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35178
366
25/05/2021 14:33 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.774

RECURSO ELEITORAL 0600247-60.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSMAR CHECCHI VEREADOR
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: OSMAR CHECCHI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO
DIVERSO.
DESPESAS
QUE
NÃO
SÃO
COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO
CONSTITUEM
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA; DESPESA
CONTRATADA
ANTES
DA
ABERTURA
DA
CONTA;
REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS
DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a
título de consultoria ou contencioso, não estão mais sujeitas aos
Num. 35178366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

2.
3.
4.
5.
limites de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura
e viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao
pleito.
O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade,
efetuado por candidatos a outros candidatos, não constitui doação
de bens e serviços estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais
despesas não necessitam ser contabilizadas na prestação de contas.
Realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta bancária, fere a legislação eleitoral.
Entretanto, sendo verificada a natureza do gasto e não havendo
prejuízo à análise das contas, apõe-se ressalva, decorrente do
descumprimento da norma. Precedentes TRE/PR.
A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informados na época, porém
devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que
enseja mera aposição de ressalva, haja vista a não frustração da
fiscalização das contas. Precedentes TRE/PR.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Osmar Checchi em face da
sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de
Chopinzinho, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 25625516), sustenta o recorrente que a
sentença desaprovou suas contas por não terem sido informadas as despesas com
honorários de advogado e contador para a campanha. Alega que retificou suas contas e
fez incluir tais despesas com advogado e contador aos Id’s 77868005 e 78032932, as
quais foram pagas pela campanha do candidato a prefeito Alvaro Denis Scolaro (CNPJ
38.953.288/0001-91), no importe total de R$ 407,14 (quatrocentos e sete reais e
quatorze centavos). Alega que se trata a despesa de recurso financeiro que não
Num. 35178366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

circulou na sua campanha, mas paga pelo candidato a prefeito, contabilizado e
comprovado em suas contas e regularmente lançada na prestação de contas
retificadora, após apontamento pelo setor técnico, dentro do estabelecido pelo art. 60
da Resolução TSE 23.607/2019. Destaca que sequer havia obrigatoriedade de registro
dessa despesa nas suas contas e que paga a despesa pelo candidato a prefeito e
comprovada e declarada a despesa naquelas contas, não há qualquer omissão nas
presentes contas, como estabelece de modo literal e claro o art. 60 da Resolução TSE
23.607. Afirma que o atraso na abertura de conta bancária específica de campanha,
que contrariaria o disposto nos arts. 3°, I, "c", e 36, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
também levou à desaprovação das contas. Todavia, não merece prosperar este
argumento, porque se tornou público e notório o atraso pelas instituições bancárias na
abertura das contas dos candidatos no último pleito, tanto por exigências diversas das
instituições, quanto pelos obstáculos decorrentes da restrição de atendimentos
presenciais durante a pandemia pelo Covid-19 e pagamento do auxílio emergencial.
Alega que o CNPJ de campanha foi concedido em 25/09/2020, sendo aberta a conta
em 09/10/2020, com apenas 04 dias de atraso, o que não impediu a análise das contas
e de toda a movimentação financeira da campanha. Sustenta que as contratações (não
pagamentos) feitas nesse período foram declaradas, contabilizadas e regularmente
comprovadas, houvesse omissão de receitas ou despesas, esta constaria no
procedimento de circularização desta Justiça Especializada, conforme parecer técnico
ao ID 7663509. Ressalta que no parecer técnico constou a ausência de indícios de
fraude, impropriedades ou irregularidades, ficando claro que a reprovação em tela se
deu por mera irregularidade formal. Por fim, requer seja dado provimento recurso
eleitoral, para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Considerando a juntada de documentos após a prolação da r. sentença,
determinou-se a emissão de parecer técnico (ID 29506016), o qual foi juntado pela
Seção de Contas (ID 29713116).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 30928666) opinou pelo conhecimento
e provimento do recurso eleitoral interposto, para aprovação das contas com ressalvas,
diante das irregularidades apontadas.
O recorrente, por sua vez, ao se manifestar acerca do parecer técnico
emitido (ID 31380916), reiterou que as irregularidades apontadas são de ordem
puramente formal e não impediram a análise da regularidade financeira da campanha,
nem levaram à verificação de que receitas ou despesas foram omitidas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

Num. 35178366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 35178366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “(...) verifica-se claramente a
omissão de despesa com contador e advogado, ainda que estimáveis, sendo notório de
que a atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse processo. A partir do
momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações
sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação
segura do valor que transitou por fora das contas de campanha. (...) Embora o
candidato tenha retificado a declaração para incluir os gastos com contador e
advogado, é certo que a correção foi feita a destempo. Além disso, ainda persistem
outras irregularidades que impedem a aprovação, mesmo que com ressalvas. O atraso
na abertura da conta e a movimentação de valores antes mesmo desta abertura são
(ID 25622366).
fatos que trazem objeções acerca da legitimidade das contas.”
Passo a analisá-las separadamente.

2.1. Da omissão de despesa com contador e advogado.

Acerca do tema, a Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, após alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.877/19, assim passou a dispor:

Art. 18-A.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
deste artigo, os gastos advocatícios e de
caput
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação
de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)
Num. 35178366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

Art. 23.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/19, acompanhando a inovação
trazida em 2019, determina que:

Art. 4º.
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)

Art. 35.
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Da análise da legislação acima, nota-se que as despesas realizadas com
honorários de advogado e contador, a título de consultoria ou contencioso, não estão
mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura e
viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
Extraí-se, também, especialmente do §9º, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/19, que o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado
Num. 35178366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas.
No caso dos autos, nota-se que, embora o parecer conclusivo emitido no
primeiro grau (ID 25646216) indique a omissão de despesas com contador e advogado,
na prestação de contas final retificadora, desconsiderada na r. sentença, consta o
recebimento de doação do candidato a prefeito Alvaro Denis Ceni Scolaro, como
receita estimável em dinheiro, referente aos serviços de advogado e de contador,
conforme parecer técnico apresentado pela seção de contas, ao ID 29713116, fl. 2.
Este foi o apontamento do parecer técnico emitido em segundo grau (ID
29713116):

“Extrai-se do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB que na prestação
de contas final retificadora com número de controle 150151375035PR1443835 houve
inclusão de recursos estimáveis doados pelo candidato a prefeito referentes ao
pagamento de advogado e contador (...) Na referida retificadora, o prestador de contas
apresentou os contratos de prestação de serviços de advocacia e de contabilidade
celebrados pelo candidato a prefeito Alvaro Denis Scolaro (id. 25624916, 25624966,
25637816, 25637866, 25649166 e 25649216). Verifica-se do Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais – SPCE WEB que foram incluídas como doações ao prestador
de contas deste processo judicial os pagamentos pela prestação de serviços de
advocacia e de contabilidade realizados pelo candidato a prefeito Alvaro Denis Scolaro,
em sua prestação de contas final retificadora com número de controle
000151175035PR0453150 (...)”

Embora estivessem os candidatos desobrigados de declarar tais despesas
em sua prestação de contas, já que não são consideradas para o limite de gastos, nem
constituem doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, o recorrente o fez na
retificadora, dando mais transparência e coerência às suas contas.
Logo, não subsiste a irregularidade apontada na r. sentença, quanto a este
ponto, não havendo motivos para a desaprovação das contas.

2.2 Da abertura extemporânea da conta bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo
8º, §1°, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
Num. 35178366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 09/10/202, ou seja, 14 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que se deu no dia 25/09/2020 (ID 28557066).
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas,
sendo possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos recursos.
Assim, a abertura extemporânea da conta corrente,
não é
per si,
irregularidade apta a atrair a desaprovação das contas, bastando a aposição de
ressalvas, como vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO
E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE
DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante
da efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira
durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e
fiscalização das contas do requerente. Aposição de ressalva.
2.A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em
prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

Num. 35178366 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

Destaca-se que o parecer técnico (ID 29713116) identificou despesas
realizadas antes da abertura da conta:

Acerca deste fato, alegou o recorrente que as contratações (não
pagamentos) feitas nesse período foram declaradas, contabilizadas e regularmente
comprovadas (ID
, p. 6), o que restou demonstrado ao ID 25618116, no qual
25625516
consta a NF 8577, paga com cheque em 21/10/2020.
Em relação à NF 72.181, no valor de R$ 112,00, embora não conste nos
autos o comprovante do pagamento, a despesa foi declarada na prestação de contas,
sendo possível identificá-la e analisar a sua regularidade, bem como se trata de baixo
valor.
Nesse sentido, verifica-se que, em sendo possível o controle e a
fiscalização do trâmite integral dos recursos, não há se falar em irregularidade apta a
atrair a desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas, posto que as
despesas foram registradas pelo candidato e posteriormente apresentadas à Justiça
Eleitoral, representando percentual ínfimo dos gastos contratados.
Assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE GOVERNADOR. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DEPÓSITO EM ESPÉCIE - IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ DO DOADOR. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ORIGEM E DO DOADOR
DOS RECURSOS. DESCUMPRIMENTO QUANTO À ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESPESAS IDENTIFICADAS - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA - REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
a) A irregularidade consistente em depósito em espécie na conta bancária, acima de
R$1.064,10, contraria o disposto no artigo 22, inciso I e §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
Num. 35178366 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

nº23.553/2017. Todavia, sendo o doador identificado, verifica-se atendida a finalidade
última da norma inserta no artigo 22 da Resolução TSE nº23.5556/2017. Assim, tal
irregularidade, neste caso concreto, não tem gravidade para ensejar a desaprovação das
contas, mas sim a aposição de ressalvas.
b) O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros em relação à
doações do próprio candidato, de pessoas físicas e de gastos com serviços de internet,
quando não impede a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica, pode
levar à mera aposição das ressalva.
c) A extrapolação do prazo de abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha não enseja a desaprovação das contas, quando não se verifica
violação à fidedignidade das contas.
d) Realização de despesas após a concessão do CNPJ mas antes da abertura da
conta bancária, consistente em gasto no valor de R$1.000,00, realizado em 17.08.2018,
com serviços de contabilidade. Contrariou-se, com isso, o disposto nos artigos 3°, inciso
III e 38, ambos da Resolução. Entretanto, sendo verificada a natureza do gasto, e não
havendo prejuízo à análise dos gastos, apõe-se ressalva, decorrente do
descumprimento da norma.
e) Quando as despesas ocorrem até a data da eleição, mas com emissão das respectivas
notas fiscais ao final do pleito, não há violação ao disposto no artigo 35 da Resolução
TSE nº23.553/2017.
c) Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603240-65.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55667 de
06/12/2019, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 16/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. CARGO DE SENADOR. ENTREGA INTEMPESTIVA
DAS CONTAS FINAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A CONSTANTE NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS
EM ESPÉCIE ALEM DO LIMITE ESTABELECIDO COMO DE PEQUENA MONTA.
REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE.
REALIZAÇÃO DE GASTOS E RECEBIMENTO DE DOAÇÕES NÃO ENTREGUES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIA NO VALOR DA DÍVIDA DE
CAMPANHA APRESENTADA. DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE ASSUNÇÃO DE
DÍVIDAS. IRREGULARIDADES DE CARÁTER FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. A apresentação das contas finais fora do prazo estipulado pelo artigo 52 da Resolução
nº 23.553/17 do c. TSE configura mera impropriedade formal, superável através de
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.
2. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 autoriza a aposição de ressalva, quando prestadas as
informações das doações na prestação de contas final.
Num. 35178366 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

3. Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
constante dos extratos eletrônicos. Pagamento de Juros com recursos do FEFC. Valor
recolhido aos cofres da União. Aplicação de ressalva
4. Despesas pagas em espécie que superaram o limite de fundo de caixa. Valor
empregado acima de limite legal é de inexpressível porte. Sem prejuízo a regularidade e
confiabilidade das contas apresentadas. Aposição de ressalva.
5. Pagamentos em espécie para o mesmo fornecedor, cuja soma dos valores ultrapassa o
limite estabelecido. Realização de pagamento em espécie de despesa superior a meio
salário mínimo. Valor irrisório quando comparado com o total de despesas contraídas.
Sem potencial para macular as contas em análise. Suficiente apenas a anotação de
ressalva.
6. A realização de despesas antes da abertura da conta bancária, embora contrarie
o normativo aplicável, não constitui vício grave quando há documentos suficientes
para se verificar a sua regularidade e o valor e ínfimo.
7. A realização de gastos eleitorais e recebimento de doações em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Com a
apresentação das contas finais veio à tona todos os elementos antes ausentes, sendo
plenamente possível a fiscalização.
8. A divergência entre o valor da dívida de campanha registrada na prestação de contas e
a constante no termo de assunção de dívida é superada quando, mesmo que a
destempo, o prestador procede a sua correção com apresentação de nova
documentação.
9. As impropriedades encontradas no termo de assunção de dívida apresentado, quando
retificadas, mesmo que tardiamente, servem para constatar a origem dos recursos
empregados na quitação das despesas remanescentes.
10. Aprovação com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602747-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56154 de
09/07/2020, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
15/07/2020)

Logo, não há se falar em irregularidade passível de gerar desaprovação
das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

2.3 Dos gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial

O parecer técnico também apontou que foi realizado gasto eleitoral em data
anterior ao termo inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informado
à época, sendo ele:
Num. 35178366 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

De fato, o gasto em análise ocorreu em dia anterior ao termo inicial da
entrega da prestação de contas parcial, mas não foi informado na época, violando o
contido no citado artigo.
Todavia, a irregularidade não impediu a verificação das contas, ao final,
pelo órgão técnico, já que tal despesa, embora omitida na parcial, foi declarada na
prestação de contas final.
Desta forma, conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional, a
inconformidade, isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva. Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
ESTADUAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO
DOS DOADORES. RESSALVA AFASTADA - DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS PELO
PRESTADOR. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE MULTA.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO NA CONTA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
Num. 35178366 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AQUELAS CONSTANTES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE - REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA - FATOS TRAZIDOS PELA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS. INDÍCIOS QUE, SOMADOS COM
AS
DEMAIS
IRREGULARIDADES
CONSTATADAS,
COMPROMETEM
A
FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros, quando não
compromete significativamente a análise e verificação das contas, pode levar à mera
aposição das ressalva.
2.O recebimento de doação estimável, sem comprovação de que os veículos
supostamente cedidos integravam o patrimônio do doador originário, é irregularidade
grave, que compromete a confiabilidade das contas. No entanto, no caso em apreço, a
origem das doações estimáveis foram suficientemente comprovadas. Ressalva afastada.
3.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos, com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores ou não
informadas pelo requerente, gera apenas ressalvas, quando é possível identificar a
origem, destinação e natureza dos recursos.
4.O pagamento de multa, decorrente de atraso no pagamento de Nota Fiscal, com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC, viola o
disposto no caput do art.39 da Res. TSE nº23.553/2017. Determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
5.A movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário na conta destinada ao
recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC viola
o disposto no art.11 da Res. TSE. Essa irregularidade enseja a aposição de ressalva
quando, isoladamente considerada, não prejudica significativamente a fiscalização dos
recursos.
6.A existência de divergência entre os valores declarados na prestação de contas final e
parcial é irregularidade grave que, analisada em conjunto com as demais havidas, frustra
a fidedignidade e a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, a
fiscalização e transparência das contas, nos termos do art.50, §6º, da Res. TSE
nº23.553/17.
7.A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados na época, porém devidamente declarados nas
contas finais, é irregularidade que, isoladamente considerada, ensejaria mera
aposição de ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização das contas.
8.Os fatos trazidos pela Procuradora Regional Eleitoral revelam sérios e graves indícios
de que o requerente ocultou em sua prestação de contas despesas com a contratação e
alimentação de cabos eleitorais para sua campanha.
8.1. Contudo, é de se ponderar que as provas foram produzidas unilateralmente pela
noticiante, sendo que os recibos, como bem destacou o órgão técnico em seu parecer,
são simples e preenchidos com poucas informações.
Num. 35178366 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

8.2. Para comprovar cabalmente o relatado pela noticiante, seria necessário instaurar
procedimento específico, possibilitando a ampla produção de provas e garantido o direito
de defesa do ora prestador.
8.3. Nos limites da prestação de contas, resta reconhecer que esses elementos trazidos
aos autos pela Procuradoria Regional Eleitoral, somados às demais irregularidades acima
enfrentadas, efetivamente colocam em dúvida a fidedignidade das contas apresentadas,
ainda mais que o requerente, em que pese devidamente intimado para tanto, deixou de
se manifestar sobre o contido na referida notícia de fato.
9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.
10. Diante dos fatos noticiados e apontados no item VIII desta decisão, remetam-se cópia
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que proceda as medidas que entender
cabíveis. (PRESTACAO DE CONTAS n 0603037-06.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56286
de 16/09/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, não foram
obstaculizados, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

2.4 Despesas Realizadas Com Indícios De Ausência De Capacidade
Operacional

Apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado. Observe-se:

Num. 35178366 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal
neste sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral,
para adotar as medidas que entender cabíveis.

3. Conclusão

Considerando o teor das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, entendo que as contas do
prestador devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de
provimento
Osmar Checchi, candidato a Vereador no Pleito de 2020.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600247-60.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 OSMAR CHECCHI VEREADOR, OSMAR
CHECCHI - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, RUBENEI
MELOTO - PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
Num. 35178366 - Pág. 15
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292

PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º
ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva votou na Sessão do dia 10.05.2021. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.

Num. 35178366 - Pág. 16
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118564176700000034313292
mero do documento: 21052118564176700000034313292